Tribunal: TJDFT
Processo: 0729045-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729045-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA VERSIANI DOS ANJOS AGRAVADO: VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TATIANA VERSIANI DOS ANJOS, contra a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada por VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS, que indeferiu a gratuidade da justiça. A agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Discorre sobre seus rendimentos mensais e suas despesas, defendendo o direito ao benefício postulado. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que o benefício lhe seja concedido. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, V do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É cediço que para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça não basta apenas a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. Com efeito, consta nos autos que a agravante aufere renda líquida não superior a R$ 5.000,00 (ID 61549261), razão pela qual não há óbice para o deferimento da gratuidade de justiça. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Assim, a renda demonstrada indica a probabilidade do direito, o risco de dano traduz-se em eventual diligência a ser custeada na ação de conhecimento, portanto, cabível a concessão do benefício. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator